Tribunal: STF
Processo: RE 798053
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Não viola a regra do art. 93, IX, da CF/88 o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir. Precedentes. 



    A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    Agravo regimental a que se nega provimento.